Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-96.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706768-96.2023.8.07.0009 RECORRENTE: ANA PAULA MARQUES DE CAMPOS MAGALHÃES RECORRIDAS: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., ICATU SEGUROS S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PEDIDO DE COBERTURA SECURITÁRIA. TUMOR ESTROMAL GASTROINTESTINAL (GIST). EXCLUSÃO EXPRESSA. CONDIÇÕES GERAIS. DISPONIBILIZAÇÃO NA INTERNET. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. 1. A despeito de a relação jurídica mantida entre as partes se subsumir ao Código de Defesa do Consumidor, constata-se que a negativa de cobertura securitária não desbordou do que fora previsto nas condições gerais do contrato. 2. Não há que se falar em violação ao dever de informação, se a exclusão consta expressamente nas condições gerais disponibilizadas na página da seguradora na internet, não havendo necessidade de conhecimentos técnicos apurados para consultar essas condições. 3. Verificando-se a inexistência de ilícito, deve ser mantida incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14, caput, e § 3o, e 25, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a negativa de cobertura baseada em interpretação restritiva da apólice, sem a devida comprovação de informação prévia e adequada, configura prática abusiva. Afirma que a relação jurídica em tela é consumerista, e a cadeia de fornecedores, composta pela seguradora e pelo estipulante, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Prossegue aduzindo que as recorridas, na qualidade de fornecedoras de serviços securitários, respondem, objetivamente, pelos danos causados aos consumidores decorrentes de defeitos na prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJ/GO; b) artigos 341 e 344, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a omissão do Banco Cooperativo Sicredi S.A. em contestar o mérito da demanda gera a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte insurgente. Ressalta, portanto, que devem ser aplicados os efeitos da revelia, ao argumento de que o litígio versa sobre direitos disponíveis, a petição inicial está acompanhada dos documentos indispensáveis à prova do ato, as alegações da insurgente são verossímeis, e não estão em contradição com as provas dos autos; c) artigos 6o, inciso III, 46, 47, 51, e 54, caput, e § 4o, todos da Lei 8.078/1990, e 423 do Código Civil, enfatizando que a cláusula que restringe a cobertura securitária a um rol taxativo de doenças graves, sem considerar a evolução da medicina e a possibilidade de surgimento de novas patologias ou variações das existentes, coloca o segurado em desvantagem exagerada, restringindo direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato de seguro de vida, que tem como objetivo proteger a pessoa em momentos de vulnerabilidade. Acrescenta que devem ser observadas as normas que regem os contratos de adesão e as relações de consumo. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; d) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que não lhe incumbe comprovar que sua doença se enquadra no rol taxativo da apólice, porquanto tal exigência representa uma prova de difícil ou impossível produção, especialmente para uma consumidora hipossuficiente e leiga em matéria de seguro. Argumenta que compete às recorridas comprovar que a recorrente teve ciência inequívoca das limitações e restrições impostas pela apólice; e) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, ponderando que a inversão do ônus da prova, no caso em tela, é medida imperativa diante da evidente disparidade de forças entre as partes, pois, de um lado, há a consumidora hipossuficiente e portadora de câncer, e do outro, empresas com grande expertise no mercado de seguro. Conclui que cabe às recorridas comprovar a inexistência de abusividade e o cumprimento do dever de informação; f) artigo 927 do Código Civil, defendendo o cabimento de indenização por danos materiais e morais sofridos em decorrência da negativa de cobertura securitária. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 6o, incisos III e VIII, 14, caput, e § 3o, 25, § 1o, 46, 47, 51, e 54, caput, e § 4o, todos do Código de Defesa do Consumidor, 341, 344, e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 423 e 927, ambos do Código Civil, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: A despeito de a relação jurídica mantida entre as partes se subsumir ao Código de Defesa do Consumidor, não restou configurada a violação aos termos contratuais e nem ao dever de informação, havendo, ao revés, informação expressa e específica, nas condições do seguro de vida, acerca da exclusão da cobertura securitária para a doença da autora [...] A apólice anexada pela própria autora dispõe que o seguro de vida contratado ofertou cobertura para “diagnóstico definitivo de 11 doenças graves” (id 65494249 – p. 3). E, no campo “observações”, conquanto haja informação de que o câncer é doença coberta pelo seguro, consta, igualmente, que cada doença tem restrições específicas de cobertura; que é necessário consultar as condições especiais da cobertura; que as condições contratuais estão disponibilizadas na página da seguradora, na rede mundial de computadores [...] Outrossim, não há que se falar em violação ao dever de informação, se a exclusão consta expressamente nas condições gerais disponibilizadas na página da seguradora na internet, conforme cientificado na apólice, não havendo necessidade de conhecimentos técnicos apurados para consultar essas condições [...] Consequentemente, verificando-se a inexistência de ilícito, também deve ser mantida incólume a sentença, ao julgar improcedente o pedido de condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais (ID 75108680). Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016